Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706000-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANDA PEREIRA GUEDES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIVANDA PEREIRA GUEDES DE LIMA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. 58609938 - pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Revisão e Recomposição das Cotas do PASEP c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 0727011-27.2019.8.07.0001), reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil S/A, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e a prejudicial de prescrição, e indeferiu o pedido de inversão do ônus de prova. Ademais, declarou saneado o feito e determinou que, após o decurso do prazo previsto no artigo 357, §1o, do CPC sem pedidos de esclarecimentos ou ajustes, os autos sejam conclusos para sentença. Eis o teor da decisão: “(...) Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. O interesse de agir, especificamente, está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. No caso, o autor entende que faz jus ao recebimento de valor maior do que o que lhe foi disponibilizado em sua conta do PASEP, sendo o processo necessário e útil ao resultado pretendido, uma vez que, diante da contestação do réu, a parte autora não lograria êxito pela via extrajudicial. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem cabimento, também, a alegação de incompetência territorial deste Juízo, uma vez que o réu tem sede nesta Capital e o autor optou por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. No que se refere ao chamamento da União Federal ao processo, nada a prover, uma vez que o réu fundamenta o pedido alegando que não tem responsabilidade por qualquer pagamento, já que defende a inexistência de ato ilícito (matéria de mérito), bem como alega legitimidade da União, preliminar já refutada. Ademais, não houve comprovação de que o caso se enquadre em uma das hipóteses do chamamento, previstas nos incisos do art. 130 do CPC. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça Prejudicada a impugnação em face da reforma da decisão deste Juízo pelo Eg. TJDFT, devendo-se aguardar o julgamento do recurso correlato. Invalidade de demonstrativo contábil Não conheço da questão como preliminar, uma vez que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 337 do CPC, bem como por entender que a (in)correção dos cálculos é matéria de mérito. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Considerando que, entre o recebimento do valor e a propositura desta ação não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Inversão do ônus da prova No presente caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso. Em verdade, a relação existente entre o banco e a parte autora tem base legal, não contratual, e não é firmada no mercado de consumo. Assim, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. Quanto à inversão prevista no § 1o do art. 373 do CPC, a parte autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova dos fatos constitutivos do direito que alega ter, não cabendo ao Juízo presumir a existência dos requisitos. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora e/ou saques indevidos. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Id. 58609938 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 14942423 – pp. 1/15), a autora, ora agravante, informa que “propôs a presente ação de REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS COTAS DO PASEP COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em face do Banco do Brasil, visando a reparação do dano patrimonial consubstanciado entre a diferença do valor efetivamente resgatado pelo autor e o valor que julga devido se atendido a disposição do art. 239 §2o da Constituição Federal de 1988, o qual determina que os valores acumulados na conta individualizada do PASEP até 1988 deveriam ser preservados” (p. 8). Narra que a não preservação dos valores acumulados se dava por conta da existência de resgates constantes no extrato apresentado pela parte agravada (créditos contábeis na conta individualizada), mas que não são reconhecidos pela autora/agravante. Relata a existência de confusão patrimonial entre os recursos do Banco do Brasil e dos cotistas do fundo PASEP. Defende a inversão do ônus de prova, ao argumento de que os extratos da conta individualizada da autora apresentados pelo banco agravado não demonstram os índices utilizados no cálculo dos valores de atualização e resgate. Aduz que a demanda principal deve ser analisada sob à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação dos autos é de consumo. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus com base no artigo 373, §1o, do CPC, o qual prevê que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja deferida a inversão do ônus de prova em favor da recorrente, nos termos do art. 6o e 14 do CDC e art. 373 CPC. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, após indeferir o pedido de inversão do ônus de prova, declarou saneado o feito, e determinou que a demanda aguarde o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, qual seja, 5 (cinco) dias, e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, consignou que os autos fossem conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à autora/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora